Tribunal: STF
Processo: RE 202096
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA:   Recurso extraordinário. Reajuste de 16
,19%.
URP  de  abril  de  maio  de  1988.  Direito adquirido a apenas 7/30
(sete-trinta avos) desse percentual. Entendimento sedimentado nesta
Corte aplicável aos trabalhadores em geral (servidores públicos e
empregados celetistas).
                   Quanto à condenação ao pagamento das custas, incide
,
na espécie, a regra o art. 21, parágrafo único do CPC, ante a
inexistência de dispositivo na CLT que regule as hipóteses de
sucumbência mínima.
                   Embargos de declaração rejeitados.